Tribunal: TJSP
Processo: 2240780-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários Advocatícios – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida com condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais – Reconhecimento do pedido pelo exequente com exclusão de parcela do crédito inferior a 7% - Possibilidade de redução da verba honorária pela metade, nos termo do art. 90, §4o do CPC – Precedentes do TJSP - Decisão reformada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários Advocatícios – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida com condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais – Reconhecimento do pedido pelo exequente com exclusão de parcela do crédito inferior a 7% - Possibilidade de redução da verba honorária pela metade, nos termo do art. 90, §4o do CPC – Precedentes do TJSP - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000671964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240780-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante ERASTO
PAGGIOLI ROSSI, é agravado MUNICIPIO DE MONTE ALTO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240780-03.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 2/4
Voto 23.135
Agravo de Instrumento no 2240780-03.2019.8.26.0000
Agravante:
Erasto Paggio Rossi
Agravada:
Prefeitura Municipal de Monte Alto
AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários Advocatícios
Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida com
condenação do exequente ao pagamento de honorários
sucumbenciais Reconhecimento do pedido pelo exequente
com exclusão de parcela do crédito inferior a 7% -
Possibilidade de redução da verba honorária pela metade, nos
termo do art. 90, §4o do CPC Precedentes do TJSP - Decisão
reformada - Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
em cumprimento de sentença1 para cobrança de honorários advocatícios,
após reconhecimento do pedido pelo exequente, acolheu a impugnação
oposta pela executada e homologou o cálculo apresentado no valor de
R$ 1.430,58, condenando o exequente ao pagamento de honorários
sucumbenciais no valor de R$ 500,00. O agravante alega exagero na
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a
pequena parcela excluída do crédito e o reconhecimento do pedido
formulado pela executada, assim como porque não lhe foi dada
oportunidade de corrigir os cálculos, daí propugnando pela redução dos
honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC (fls. 01/08).
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela agravada.
1Valor da causa em junho de 2.019: R$ 1.535,03

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240780-03.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 3/4
Relatado.
O recurso merece provimento.
Inicialmente concede-se os benefícios da assistência
judiciária ao processamento do recurso, diante da afirmação do agravante
de que é profissional liberal, com rendimentos não tributáveis, e que não
dispõe de meios materiais para custear a demanda, sem prejuízo do seu
próprio sustento ou de sua família (Lei 1.060/50, art. 2o e CF, art. 5o,
LXXIV).
No mais, o recurso merece provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença relativo a
honorários advocatícios no valor de R$ 1.535,03 em que, apresentada
impugnação e reconhecido o excesso por parte do exequente, o juiz
homologou os cálculos apresentados pela Municipalidade, com exclusão
do valor de R$ 104,45, e condenou o exequente ao pagamento de
honorários sucumbenciais de R$ 500,00.
Embora não se perca de vista a possibilidade de
condenação em honorários advocatícios em cumprimento de sentença
(CPC, art. 85, §1o), o valor arbitrado não atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo porque o exequente
concordou com o pedido formulado na impugnação e o excesso apurado é
inferior a 7% do total executado, justificando-se a aplicação do art. 90, §4o,
do CPC. Ademais, exagerado manter integralmente o valor arbitrado a
título de honorários sucumbenciais (R$ 500,00), porque superior a um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240780-03.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 4/4
terço (1/3) do valor perseguido pelo exequente.
Importante asseverar que a redução pretendida premia
não apenas a rapidez com que o litígio se encerra, mas também a conduta
do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a
boa-fé processual e a não fazer perdurar desnecessariamente o litígio
(“Comentários do Código de Processo Civil” NELSON NERY JR e ROSA
MARIA ANDRADE NERY art. 90, §4o, do CPC/2015, nota 4, pág. 460).
E, neste sentido, já decidiu esta Corte em recurso envolvendo as mesmas
partes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Insurgência em face de decisão que acolheu a impugnação e
condenou o exequente ao pagamento de honorários fixados em
R$ 300,00 Pretensão da redução da verba honorária pela
metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC Possibilidade,
uma vez que o ora agravante concordou com a impugnação
Recurso
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2241526-65.2019.8.26.0000;
Relator
(a): REZENDE
SILVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Monte Alto - 3a Vara; Data do Julgamento: 16/12/2019;
Data de Registro: 19/12/2019).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator